Tribunal: TCU
Processo: 006.235/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto a construção de quadra de esporte coberta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) contra o Sr. Clodomir de Oliveira dos Santos e a Sra. Thalyta Medeiros de Oliveira, ex-prefeitos do Município de Raposa/MA, nos períodos de 2013 a 2016 e 2017 a 2020, respectivamente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 279384-26/2008, firmado com a Caixa, como mandatária da União, que tinha por objeto a construção de uma quadra de esporte coberta; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Thalyta Medeiros de Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Clodomir de Oliveira dos Santos e da Sra. Thalyta Medeiros de Oliveira, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Caixa Econômica Federal, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) D/C 17/9/2012 36.256,80 D 28/2/2013 48.165,10 D 17/9/2021 53.761,00 C 9.3. aplicar ao Sr. Clodomir de Oliveira dos Santos e à Sra. Thalyta Medeiros de Oliveira as multas individuais previstas no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. dar ciência da deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.